Tribunal: TJBA
Processo: 8006932-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EM FRAGILIDADE DOCUMENTAL E INSPEÇÃO IN LOCO CONTRÁRIA. APARENTE CONTRADIÇÃO ENTRE PROVAS APRESENTADAS PELO CANDIDATO E INFORMAÇÕES DA COMISSÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RESERVA DE VAGA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ordinária, visando suspender ato administrativo que desclassificou o agravante de concurso público para Agente Comunitário de Saúde, em razão de suposta não comprovação de residência na área de atuação para a qual se inscreveu. O agravante alega ter apresentado a documentação exigida, buscando sua reinclusão no certame e nomeação. A comissão do concurso, contudo, manteve a desclassificação após inspeção in loco que teria apontado incompatibilidades. II. Questão em discussão: 2. Analisar a probabilidade do direito à tutela provisória para assegurar a permanência do candidato em concurso público, diante da desclassificação motivada por dúvida quanto à comprovação de residência na área de atuação exigida pelo edital e pela Lei nº 11.350/2006, e sopesar a adequação da medida liminar requerida (reinclusão e nomeação) frente à necessidade de dilação probatória em sede de cognição exauriente. III. Razões de decidir: 3. Embora o candidato tenha apresentado documentos para comprovar sua residência, a decisão administrativa que o desclassificou apontou inconsistências verificadas em inspeção in loco e informações de vizinhos, gerando dúvida razoável sobre o cumprimento integral do requisito editalício e legal. 4. O processo de origem tramita sob o rito comum, permitindo ampla produção de provas, inclusive testemunhal e documental, para que o candidato comprove efetivamente sua residência na localidade desde a data de abertura do certame, conforme previsto no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006. 5. Diante da dúvida e da possibilidade de futura comprovação do requisito pelo candidato, a tutela provisória que assegure a reserva de vaga configura medida proporcional e adequada, evitando a consolidação de situação fática irreversível com a nomeação de outro candidato, sem, contudo, antecipar totalmente o mérito da demanda que exige dilação probatória robusta. IV. Dispositivo: 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a reserva de vaga relativa a um dos cargos da localidade para a qual o candidato agravante está inscrito e aprovado no Concurso Público para provimento de vagas de Agente Comunitário de Saúde do Município de Santo Antônio de Jesus, Edital nº 001/2023, até ulterior decisão em primeira instância. ________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035604-65.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8059657-13.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006932-76.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante JOHN LENON DE JESUS MAGALHÃES e parte(s) Agravada MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA